Tribunal: TCU
Processo: 015.963/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2854/2022-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de representação, com proposta de medida cautelar, oferecida pela empresa S.R. Romanelli Filho - Equipamentos Rodoviários, dando conta de potenciais irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 77/2022, publicado pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis/GO para "Aquisição de usina para pavimentação asfáltica", visando a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas de Quirinópolis/GO, Tendo em vista os pareceres uniformes exarados nos autos pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (peças 42 a 44); e Considerando as últimas informações e esclarecimentos prestados pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis/GO (peças 36 e 37) optando-se pela anulação do indigitado processo licitatório do Pregão Eletrônico no 077/2022, objeto das irregularidades repostadas na presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para considerar prejudicada a análise de mérito diante da perda do seu objeto, com arquivamento do presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, informando o teor desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Quirinópolis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.963/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.964/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Romanelli Exportacao e Importacao Ltda (05.453.447/0001-30). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Quirinópolis - GO. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Nidia Kosienczuk Rosa Goncalves dos Santos (26109/OAB-PR), representando S. R. Romanelli Filho - Equipamentos Rodoviarios; Henry Willian Durval (63392/OAB-PR), representando Romanelli Exportacao e Importacao Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.